Tribunal: STF
Processo: RE 1236060
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 2, p. 111) :
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 525, §1°, 111, CPC. RESSARCIMENTO DE DANOS. LAVRA MINERAL IRREGULAR. RE 669.069. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. TESE RESTRITIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. A prescrição da ação de reparação de danos à Fazenda Pública por ilícito civil, consagrada no RE 669.069, com repercussão geral, tem aplicação restrita, como decidiu a Suprema Corte, às hipóteses de infração de trânsito, não se aplicando à ação civil pública por lavra mineral irregular, como é o caso dos autos, envolvendo dano e ilícito de espécie distinta.
    2. Embora a prescrição tenha sido discutida e rejeitada pela Corte, em decisão anterior, a rediscussão do tema, na fase de impugnação ao cumprimento da sentença, teve lastro em julgado superveniente da Suprema Corte, invocado para efeito do artigo 525, §1°, III, do novo CPC, sem que, sobre tal ponto, tenha havido manifestação do Juízo, ao rejeitar a pretensão da agravante, a autorizar, assim, a oposição de embargos de declaração.
    3. Embora improcedente o pedido de reconhecimento da prescrição com base no RE 669.069, o suprimento da omissão era devido para a integração da decisão, não se avistando, pois, os requisitos legais para a imposição de pena de multa e indenização pela oposição dos embargos de declaração.
    4. Agravo de instrumento parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se violação ao artigo 37, §5º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que “a regra do artigo 37, §5°, da CF/88, ao permitir a imprescritibilidade, não quis abranger todo e qualquer ato danoso ao erário, mas tão somente ilícitos especialmente qualificados, e que correspondem àqueles a serem tipificados como atos de improbidade administrativa pelo legislador ordinário na Lei 8.429/92.”
    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e a Ministra Cármen Lúcia, Presidente, determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 666 da repercussão geral. (eDOC 6)
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (eDOC 12, p. 20):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS. LAVRA MINERAL IRREGULAR. RE 669.069/MG. INAPLICÁVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
    1. A Vice-Presidência desta Corte encaminhou para avaliação da pertinência de eventual retratação tendo em vista que a matéria em discussão foi examinada pela sistemática da repercussão geral no julgamento do RE nº 669.069/MG do Supremo Tribunal Federal.
    2. O julgamento proferido no recurso extraordinário representativo de controvérsia RE-RG nº 669.069/MG é inaplicável à situação, pois nele ficou pacificada a tese de que ‘é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. Durante os debates deste julgamento, e posteriormente constou expressamente do voto que analisou os embargos declaratórios que 'não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade administrativa e assim por diante'.
    3. No caso dos autos, a ação civil pública foi ajuizada para ressarcimento de danos ao erário, decorrente da lavra irregular de areia, usurpando, assim, patrimônio mineral da União e, portanto, é possível deduzir que a imputação não corresponde a um ilícito civil, haja vista que se trata de um bem público que para ser explorado exige autorização administrativa.
    4. Por não se tratar na hipótese de ilícito civil, há de se afastar a aplicação do RE-RG 669.069/MG, sendo incabível o juízo de retratação.
    5. Mantido o acórdão recorrido, tal como prolatado, em juízo negativo de retratação.”
    A Presidência do TJDFT determinou nova remessa dos autos ao STF (eDOC 12, p. 27-28). 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 18, p. 13):
    “O direito público é um conjunto de normas e de princípios que regem os interesses do Estado, tendo por objeto essencial a proteção do interesse coletivo e o regramento de funções desempenhadas pelos entes públicos e por aqueles que agem em seu nome. Característica fundamental é o fato de atender um interesse de caráter geral, prevalente sobre interesses particulares.
    No caso em tela, a ação civil pública foi ajuizada para ressarcimento de danos ao erário, decorrente da lavra irregular de areia, usurpando, assim, patrimônio mineral da União. Conforme acima conceituado, é possível deduzir que a imputação não corresponde a um ilícito civil, haja vista que se trata de um bem público que para ser explorado exige autorização administrativa.”
    Como se observa da leitura dos fundamentos acolhidos pelo voto condutor do acórdão, conforme consta na transcrição acima, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o exame das provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: RE 1.222.899, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.09.2019; RE 1.214.579, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.06.2019; e ARE 1.014.356-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019, este último assim ementado:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
                      Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente